Tribunal: STF
Processo: ARE 937013
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITAS AUFERIDAS COM A LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 630 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 599.658. RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE BENS IMÓVEIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. ARTIGO 3º, CAPUT, DA LEI Nº 9.718, DE 1998. Não tem o contribuinte o direito de ver excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores auferidos com a venda e o aluguel de imóveis próprios, quando tiver como atividade empresarial a exploração de imóveis próprios, por integrarem tais valores, nesse caso, a sua receita bruta ou faturamento, nos termos do artigo 3º, caput, da Lei nº 9.718, de 1998.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso II; 150, inciso I; e 195, inciso I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 630.



    O Tribunal a quo, então, negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 630 de Repercussão Geral e manteve a inadmissão do recurso quanto à matéria remanescente, pois, quanto “à venda de imóveis, salvo melhor juízo, a questão não está abrangida pelos temas em referência”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De início, saliente-se não caber agravo ao Supremo Tribunal Federal contra o decisum do Tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, segundo art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, e da jurisprudência desta Corte, nos termos das ementas de acórdãos abaixo colacionadas:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO, NA ORIGEM, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição dos Tribunais de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A inadmissão de recurso extraordinário pela instância originária, quando amparada na aplicação da sistemática da repercussão geral, deve ser impugnada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e não pelo agravo do art. 1.042 do mesmo Código. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1354934 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Plenário, DJe de 12/4/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1282644 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Plenário, DJe de 9/11/2020)



    Outrossim, mesmo que o óbice processual suso citado não restasse verificado in casu, ainda assim, não seria caso de acolhida da pretensão recursal no que pertine ao pleito em torno da controvérsia solucionada por esta Suprema Corte no âmbito da sistemática da repercussão geral.



    Isso porque, sobre o ponto, o acórdão não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 599.658, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2024, por meio do qual, resolvido o Tema 630, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal”.



    A sua vez, no que se refere à incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre receitas auferidas com a venda de bens imóveis, esta Corte tem entendimento de que a controvérsia se restringe ao campo infraconstitucional, o que inviabiliza, portanto, o exame da matéria em sede extraordinária. Nesse sentido, destacam-se as ementas seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 875.569-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/6/2015)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. COFINS. Incidência sobre a venda de bens imóveis. Artigo 2º, LC nº 70/91. Afronta reflexa. 1. A jurisprudência da Corte tem firme posição pela natureza infraconstitucional da controvérsia envolvendo a incidência da COFINS sobre a venda de bens imóveis, à luz da Lei Complementar nº 70/91. 2. Eventual afronta ao Princípio da Legalidade, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 429.066-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/4/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. II - Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 747.929-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DE COFINS SOBRE A VENDA DE BENS IMÓVEIS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a controvérsia relativa à incidência de Cofins sobre a venda de bens imóveis tem índole infraconstitucional. A alegação de afronta aos princípios contidos no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, quando dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não permite o trânsito de eventual recurso extraordinário, uma vez que não acarreta ofensa direta à Constituição Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 592.080-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 25/3/2014)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente